Tribunal: STF
Processo: HC 224781
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa, violação de segredo profissional, estelionato, falsificação e uso de documento público falso, falsidade ideológica, inserção de dados falsos em sistema de informação, corrupção passiva e ativa, ameaça. Alegação de nulidade. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 766.697, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de organização criminosa, violação de segredo profissional, estelionato, falsificação e uso de documento público falso, falsidade ideológica, inserção de dados falsos em sistema de informação, corrupção passiva e ativa, e ameaça.



3. A parte impetrante requer:



(i) seja reconhecida “a causa de nulidade arguida face a grave violação às garantias da ampla Defesa e da boa-fé processual ocasionadas pelo teor do Relatório Policial n. 223 (trecho de fls. 506) e da Exordial Penal ofertada (trecho de fls. 132), os quais exploraram indevidamente delação informal não chancelada, violando assim o direito constitucional do silencio e da não autoincriminação manifestados pelo Paciente assistido por seu patrono, concedendo-se a ordem para que sejam os documentos públicos acima apontados desentranhados e/ou retificados, com o reconhecimento da nulidade de todos os atos posteriores praticados, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal”; 



    (ii) a revogação da “prisão cautelar do Sr. CARLOS ALBERTO LEMOS GUIDO pela inexistência dos pressupostos ensejadores de sua manutenção, colocando-o em liberdade assistida vinculada, inclusive em efeito extensivo ao jus libertatis outrora conferido pela Câmara Criminal bandeirante aos co-investigados Srs. Lucas Modesto da Silva e Daniel de Almeida Leitão”.



4. Decido.



5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



8. Em linha de princípio, a hipótese de que se trata atrai o entendimento desta Corte no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, tanscrevo o seguinte trecho do decreto prisional:



    [...] 



    I- Representou autoridade policial, contando com a concordância dos Exmo. Dr. Promotores de Justiça pela prisão preventiva dos investigados Cléber Barrote, Maicon Douglas de Araújo, Samuel Andrade de Souza, Daniel de Almeida Leitão, Anderson Hara, Sebastião Izaías de Souza, Carlos Roberto Gonçalves, Ednelson Gomes Damaceno, Lucas Modesto da Silva, Ricardo Dionísio Gomes, Carlos Alberto Lemos Guido e Osmar Viana de Souza, invocando a garantia da ordem pública, em razão da gravidade dos fatos a eles imputados, bem como para assegurar a regular instrução criminal e aplicação da lei penal, tratando-se de pessoas que estariam mantendo organização criminosa, bem como cometendo delitos tais como violação de segredo profissional, estelionato, falsificação e uso de documento público falso, falsidade ideológica, inserção de dados falsos em sistema de informação, corrupção passiva e ativa, bem como ameaça. 



    Com efeito, há demonstração sobre a ocorrência de crimes graves, ou seja, os acima elencados, lastreados em prova oral prestada por funcionários da Municipalidade local e ainda uma vítima, daí porque houve ainda a devida interceptação telefônica e farta prova documental indicando uma possível formação de associação criminosa com a prática de outros tantos delitos, isto no ambiente da Secretaria Municipal de Fazenda de Limeira SP.



    Os indícios de autoria estão ilustrados na explicação contida notadamente a fls.156/165, a respeito de como se dava o modus operandi da associação criminosa, inclusive com a ocorrência de indevidas transferências de titularidades de imóveis, com manipulação do sistema de cadastro imobiliário e ainda o cancelamento de dívidas fiscais, sendo causados vultosos prejuízos ao erário municipal.



    Daí porque a instrução criminal corre riscos com a permanência dos investigados em liberdade, até porque envolve um grande número de servidores públicos municipais que poderiam continuar a ser afetados com a manutenção da liberdade dos investigados, bem como estes conhecem todos os meandros da Secretaria de Fazenda Municipal e poderiam destruir ou alterar várias provas que muito interessam ao desate da questão.



    O mesmo se diga com relação à preservação da ordem pública, diante da prática de condutas graves e reiteradas, com elevado prejuízo aos cofres públicos municipais.



    [...].



    (Grifos acrescentados)



9. Quanto ao pedido de reconhecimento de nulidade decorrente de “violação às garantias da ampla Defesa e da boa-fé processual [...]”, ressalto que as peças que instruem a impetração não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Dou especial relevância à seguinte passagem da decisão impugnada:



    Quanto ao pedido de reconhecimento de nulidade referente à utilização indevida de delação informal não chancelada, extrai-se do acórdão que "os indícios de seu envolvimento nos crimes derivaram de outros anteriores e independentes elementos de convicção. Basta ver, entre outros aspectos, o teor de suas conversas com MAICON, corréu que se revelou um dos líderes da organização criminosa" (fl. 367).



    Havendo outros elementos de convicção a indicarem a participação do paciente na empreitada delitiva, além da alegada confissão informal, cuja análise não foi aprofundada pelo Tribunal de origem e, portanto, não pode ser objeto de exame desta Corte, sob pena de indevida supressão de instância, estão devidamente caracterizados os fumus comissi delicti e o periculum in libertatis. 



    Assim, torna-se prematura a declaração da nulidade pleiteada, por demandar maior incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável na via estreita do writ.



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 10 de fevereiro de 2023. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator